Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCELADO DA FATURA. ATRASO NO PAGAMENTO. DESCONTO INTEGRAL DA FATURA DEVIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

2. PRELIMINAR DE DESERÇAO. Verifica-se que a parte autora não recolheu as custas para interposição do recurso inominado. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15".
4. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMITDADE PASSIVA DO BANCO DE BRASÍLIA S/A. Não prospera. Verifica-se que os réus fazem parte do mesmo grupo econômico e participam da cadeia de prestação de serviço, sendo que estão interligados na oferta de produtos e obtenção de lucros, sendo de interesse de tal instituição, que seus clientes obtenham cartão de crédito, demonstrando a parceria entre eles. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, visto que as partes rés são fornecedores de serviços, cujos destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
7. Não houve infração às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a constante do art. 6o, III, uma vez que o Contrato de emissão e utilização dos cartões de crédito BRBCARD Pessoa Física prevê no item 12.2 as opções de parcelamento da dívida e no item 13.1, “c”, as opções de pagamento da dívida, bem como no item 13.2, autorização para débito na conta corrente do valor total da dívida, caso a mesma não seja pago após o prazo de 10 dias do vencimento da fatura do cartão de crédito (ID. Num. 28220658 – Pág.23 e 25).
8. os infortúnios vivenciados pela parte autora, de ficar sem crédito para cumprir seus compromissos financeiros, decorreu de sua própria conduta, inexistindo falar em danos morais a serem arbitrados ao seu favor.
9. Recurso da parte autora não conhecido. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de deserção. Acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Sentença reformada.